Tribunal: TJMT
Processo: 1029940-10.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1029940-10.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Protesto Indevido de Título]

Relator:
Des. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES
A
. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA DOS SANTOS - CPF: 087.198.144-02 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT,
Dra. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1003174-61.2023.8.11.0050, ajuizada pelo ora agravante em face de
PDTEC S/A
e
BANCO PAN S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestada, onde se pretendia a suspensão do protesto levado a efeito em seu nome.

Nas razões recursais de Id. 195249193, o agravante relata que ao tentar contratar um cartão de crédito, teve seu cadastro recusado devido a um protesto em seu nome.

Narra que ao averiguar o motivo do protesto, descobriu que a empresa agravada PDTEC S/A protestou uma suposta dívida do agravante com o BANCO PAN S/A, no valor de R$20.642,67 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Sustenta que “
não foi notificado do suposto débito, tampouco oportunizado a sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no Tema 921 do STJ
” (sic).

Afirma que “
não houve a tentativas de notificação do devedor, tampouco houve a tentativa de notificação pelo tabelião quando do protesto. O
instrumento de protesto indica que a intimação do agravante se deu através de edital
” (sic).

Aduz que “
o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal é NULO, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante”
(sic).

Defende que “
a necessidade de esgotar meios de localização antes de recorrer à intimação por edital é uma medida que visa assegurar que todos os envolvidos tenham acesso a um processo justo e à ampla defesa. Encontrar o equilíbrio certo é essencial para manter a integridade do sistema jurídico e a confiança nas relações contratuais e comerciais no Brasil”
(sic).

Com base em tais argumentos, pede inicialmente que seja deferida a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão do protesto.

Quanto ao mérito, pugna pela reforma do
decisum
com a confirmação da tutela recursal de urgência pleiteada.

A parte agravante é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 195265166).

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 19/12/2023, conforme decisão de Id. 196366687.

Contraminuta ao instrumental ofertada por
PDTEC S/A
no Id. 202436684, em que a parte agravada, após breve contextualização dos fatos, esclarece que “
inexiste risco de perigo de dano iminente a justificar o deferimento da tutela de urgência almejada pelo Agravante enquanto consequência da reforma da r. decisão agravada proferida pelo D. Juízo a quo. Isso porque o protesto cuja sustação é liminarmente almejada pelo Agravante foi lavrado há cerca de 1 (um) ano, em 08.03.2023
” (sic).

Aduz que “
o Agravante não trouxe quaisquer provas aos autos de origem – nem sequer indícios – acerca da ausência de prévia intimação por parte do Tabelionato responsável”
(sic).

Por fim, requer o desprovimento do agravo.

Decorrido o prazo do agravado Banco Pan S/A, conforme certificado no Id. 202988179.

Na peça Id. 205813691, a parte agravante se opõe ao julgamento virtual, visando realizar sustentação oral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA, OAB/MT Nº 25137.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, ora agravante, ajuizou “ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência” em desfavor da empresa
PDTEC S/A
e
BANCO PAN S/A
, narrando, em síntese, que ao tentar formalizar a contratação de cartão de crédito, foi informado que seu cadastro havia sido recusado em virtude de protesto em seu nome.

Ao buscar informações junto ao Tabelionato Guedes na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, descobriu que a
PDTEC S/A
apresentou para protesto por edital de dívida com a instituição financeira
BANCO PAN S/A
no valor de R$20.642,67 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), entretanto, defende que não foi notificado do suposto débito, de modo que houve violação ao disposto no Tema 921 do STJ.

A par desses argumentos, pleiteou a outorga de tutela provisória de urgência para que seja determinado à parte requerida que proceda com a suspensão dos efeitos do protesto, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em análise do feito, a Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Para concessão do pedido de tutela de urgência vindicado pela parte requerente, faz-se necessário o atendimento concomitante dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo de dano.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos na inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada.

Isso porque, pelos ínfimos documentos apresentados, tenho que a parte não logrou êxito em comprovar que o protesto fora feito de forma irregular.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida (...)”

Pois bem. Analisando perfunctoriamente os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que
encontram-se
ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de tutela de urgência.

Digo isso porque as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, de modo que demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar desde logo a probabilidade do direito invocado, mostrando-se razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a ausência de comprovação dos requisitos de urgência necessários para a concessão da medida liminar, tal como delineado no artigo 300 do Código de Processo Civil, inviabiliza a suspensão do protesto em questão, considerando-se que
a data do protesto remonta a janeiro de 2023
, o que não caracteriza,
per se
, risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.

Prudente, assim, que se aguarde a produção das provas hábeis, e uma melhor análise de todo o conjunto processual, de forma a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão.

Em casos análogos, se pronunciou este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PEDIDOS DE CANCELAMENTO DE DUPLICATA E
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO
CPC – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um deles impede a concessão da medida.

Encontrando-se ausentes os requisitos para o deferimento do pleito de antecipação de tutela, porque as questões discutidas demandam dilação probatória, não sendo possível se constatar a probabilidade do direito invocado, se mostra razoável e necessária uma maior averiguação dos fatos, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
”
(N.U 1022648-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO DE PROTESTO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAR OS MEIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos dos autos não denotam em que circunstâncias a publicação por edital foi efetivada, ou que não houve tentativa de notificação do devedor, inexistindo margem de probabilidade do direito. Os argumentos apresentados não demandam urgência, nem risco de prejuízo irreparável pela ausência de comprovação dos requisitos, para suspender o referido protesto, já que o protesto é datado de abril de 2023, e, necessária a
angularização
processual para maiores esclarecimentos.
”
(N.U 1025289-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA “
SUSTAÇÃO” DE PROTESTO
CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA –
REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos efeitos do protesto, em sede de tutela provisória de urgência, somente deve ser deferida quando exista irregularidade evidente ou quando seja dada garantia idônea para o recebimento do crédito, o que não é o caso.
”
(N.U 1006634-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022,
Publicado
no DJE 03/08/2022)

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento sedimentado no sentido de que a mera discussão judicial sobre o débito não impõe a inclusão e/ou exclusão do débito do nome dos órgãos de proteção ao crédito. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstaculizar ou remover a negativação do devedor nos bancos de dados, a qual depende da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ e c) depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução idônea. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.820.316/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021,
DJe
de 4/10/2021.)

No mesmo sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. Conforme orientação consolidada do c. STJ, a simples discussão judicial do débito, de forma isolada, não possui o condão de impor a não inclusão e/ou a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1004255-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto
.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, em razão do argumento de que não houve a tentativa de citação pessoal, mas diretamente por edital, motivo pelo qual examinarei esses aspectos.

EM 27 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. DIRCEU DOS
SANTOS. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT, Dra. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha, lançada nos
autos da
Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1003174- 61.2023.8.11.0050, ajuizada pelo ora agravante em face de
PDTEC S
/A e BANCO PAN S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requestada, onde se pretendia a suspensão do protesto levado a efeito em seu nome.

Nas razões recursais de Id. 195249193, o
agravante relata
que ao tentar contratar um cartão de crédito, teve seu cadastro recusado devido a um protesto em seu nome.

Narra que ao averiguar o motivo do
protesto, descobriu
que a empresa agravada PDTEC S/A protestou uma suposta dívida do agravante com o BANCO PAN S/A, no valor de R$20.642,67 (vinte mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Sustenta que “
não foi notificado do suposto
débito, tampouco
oportunizado a sua regularização antes do vencimento, em total afronta ao disposto no Tema 921 do STJ” (sic).

Afirma que
“não houve a tentativas de
notificação do
devedor, tampouco houve a tentativa de notificação pelo tabelião quando do protesto. O instrumento de protesto indica que a
intimação do
agravante se deu através de edital” (sic).

Aduz que
“o protesto por edital sem que antes
haja tentativa
de notificação postal é NULO, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser
considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante” (si
c).

Defende que “
a necessidade de esgotar meios
de localização
antes de recorrer à intimação por edital é uma medida que visa assegurar que todos os envolvidos tenham acesso a um processo justo e à ampla defesa. Encontrar o equilíbrio certo é essencial
para manter
a integridade do sistema jurídico e a confiança nas relações contratuais e comerciais no Brasil” (sic).

Com base em tais argumentos, pede
inicialmente que
seja deferida a antecipação da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão do protesto.

Quanto ao mérito, pugna pela reforma do
decisum
com a confirmação da tutela recursal de urgência pleiteada.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Verifiquei que o referido protesto advém de um Contrato de Financiamento de Veículo com o Banco Pan S. A., cujo automóvel já foi objeto da Ação de Busca e Apreensão nº 1001323-84.2023.8.11.0050, ajuizada pelo referido banco, onde
há comprovação de envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato
, configurando a mora do ora agravante, nos termos do determinado no TEMA 1132 do STJ, entendimento aplicado por esta Câmara,
bem como do referido protesto
, aqui contestado.

Importante salientar que, inclusive, naqueles autos já houve sentença proferida em favor do banco autor, pendente de análise de recurso do réu, ora agravante.

No tocante à presente demanda, coaduno com o entendimento da douta Relatora de que o protesto remonta a janeiro de 2023, logo, não há risco de dano iminente, bem como, não verifiquei a presença do
fumus
bonus
iuris
nem da verossimilhança das alegações do agravante, capazes de ensejar o deferimento da tutela recursal.

Outrossim, não houve sequer garantia do juízo.

Dessa forma, após acurado estudo dos autos, e ainda, levando em consideração que o feito se encontra em sede de cognição sumária, estou de acordo com todos os fundamentos lançados no voto da Relatora.

Dispositivo.

Dessa forma, acompanho a Relatora, pelo
desprovimento do recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024